Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESES DEFENSIVAS DE LEGÍTIMA DEFESA E DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA IMPROCEDENTES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou os crimes de homicídio qualificado tentado, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
2. Não se vislumbra a possibilidade de o acusado ser contemplado com o reconhecimento de desistência voluntaria, prevista no art. 15 do Código Penal, quando o delito não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima não foi atingida em local de letalidade imediata e conseguiu fugir. Seria necessário que o acusado tivesse sido demovido do intento delitivo por vontade livre e consciente, o que não ocorreu nos autos.
3. A excludente de legítima defesa somente pode ser configurada se houver simultaneidade entre a repulsa e uma agressão injusta, atual ou iminente, usando dos meios moderados de força. Assim, inexistindo provas nos autos de que o acusado tenha agido amparado pela legítima defesa, mostra-se correta a sua condenação pelo crime de homicídio qualificado tentado, tendo em vista que no local não foi encontrado qualquer outro objeto que, em tese, poderia ser utilizado pela vítima para atacar ou agredir o acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.